Tribunal: TJDFT
Processo: 0720086-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de usucapião especial. Requisitos. Posse mansa, pacífica e sem oposição. Animus domini. Vontade inicial de ser dono. Não configurada. Contrato de locação. Celebrado. Ato de mera tolerância. Oposição evidenciada. Honorários Advocatícios arbitrados por equidade na origem. Tema 1.076 do STJ. Fixação por equidade deve se dar em caráter subsidiário. Inteligência da regra geral do art. 85, §2o, do CPC. Curadoria especial. Contestação por negativa geral. Direito aos honorários. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e providos.
I. Caso em exame
1. Apelações objetivando a reforma de sentença que, em ação de usucapião urbana, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, a serem divididos entre os patronos dos réus, inclusive, a Curadoria Especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se restou caracterizada a usucapião especial, além de aferir se houve equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios por equidade e dirigidos à curadoria especial.
III. Razões de decidir
3. Do conjunto probatório, não se vislumbra preenchidos os requisitos legais autorizadores da usucapião especial, pois além da posse nunca ter sido pacífica, não foi preenchido o requisito do animus domini, especialmente porque a parte autora adentrou no imóvel mediante a celebração de contrato de locação, tratando-se, portanto, de ato de mera tolerância (art. 1.208 do CC), o que descaracteriza a usucapião pretendida.
4. Não poderia ter havido fixação dos honorários por equidade, na medida em que o valor da causa, no caso, não pode ser considerado muito baixo, na esteira do que restou decidido pela Corte Superior (Tema 1.076 do STJ), razão pela qual a sentença merece reparo tão somente para fixar os honorários advocatícios consoante as regras do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Ainda que a contestação tenha sido apresentada por negativa geral, esta tornou os fatos controvertidos, razão pela qual os honorários sucumbenciais são devidos à curadoria especial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos. Apelo da parte autora desprovido. Apelações dos réus providas para adequar os honorários advocatícios.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.208 e CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019; Tema 1.076 do STJ.